Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO INCIDENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. PROVAS ATUAIS. COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).

2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal.

3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.

4. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer momento do processo e grau de jurisdição, conforme artigo 99 do CPC. Todavia, em regra, tem efeitos “ex nunc”, não alcançando, portanto, atos pretéritos. Precedentes deste Tribunal.

5. A apresentação de provas idôneas e atuais de que a parte postulante do benefício possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica o deferimento da gratuidade de justiça.

6. Como consequência dos efeitos integrativos dos embargos de declaração, a concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo legal ou enquanto perdurar a situação de hipossuficiência financeira da parte.

7. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

8. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.

9. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.